Tribunal: TJMT
Processo: 1033550-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1033550-85.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Recorrido: CLEITON JOAO MOREIRA DE PAULA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/04/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.
2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.
3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.
4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.
5. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio nos autos notícias da sua ilegalidade.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033550-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), CLEITON JOAO MOREIRA DE PAULA - CPF: 959.500.521-53 (RECORRIDO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021